Tribunal: TJDFT
Processo: 0720843-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720843-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIAM IBRAHIM RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS DO PERITO. I – Ciente do deferimento da perícia, da nomeação do Perito e da atribuição do ônus quanto ao depósito, a agravante-devedora não recorreu; logo, a questão relativa a quem incumbe pagar esses honorários periciais está preclusa, inclusive para se eximir do pagamento pelo pleito de concessão da gratuidade de justiça, ou de parcelamento do valor. II – A remuneração do Perito deve estar em conformidade com a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza e o tempo estimado para a realização da perícia. Mantido o valor fixado pela r. decisão agravada. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 98, caput e §1o, inciso VI, e §§ 5o e 6o, e 99, §3o, e 465, §4o, todos do Código de Processo Civil, afirmando que não foram alcançados pela preclusão os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e de parcelamento dos valores de honorários periciais; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito". (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 98, caput e §1o, inciso VI, e §§ 5o e 6o, e 99, §3o, e 465, §4o, todos do CPC. Isso porque, segundo a turma julgadora, a recorrente tomou ciência do deferimento da perícia, da nomeação do Perito e da atribuição do ônus quanto ao depósito, mas não recorreu. Assim, o colegiado concluiu que estão preclusas as questões relacionadas com a obrigação de pagar honorários periciais e também a tentativa de se eximir do pagamento pelo pleito de concessão da gratuidade de justiça, ou de parcelamento do valor. Ora, para infirmar essas assertivas, a Corte Superior terá que reapreciar elementos fático-probatórios, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve prosperar a alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois, de acordo com o STJ, “Inexiste afronta aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015